Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-92.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700031-92.2023.8.07.0004 RECORRENTES: VHP TELECOM LTDA, VICTOR HUGO FREITAS DE SOUZA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. VALIDADE. CONTRATO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS. MULTA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; 1.1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade – Súmula 382 do STJ. 1.2. No presente caso, considero que a taxa de juros aplicada ao contrato, estabelecida livremente entre as partes — ou seja, a taxa média Selic acrescida de 6% ao ano — não demonstra qualquer ilegalidade evidente na contratação realizada. 2. A capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano é admitida nos contratos bancários firmados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal. 3. Os juros de mora visam à remuneração da parte credora, que não terá os valores no tempo e prazo avençado, em decorrência do inadimplemento do devedor (arts. 389 e 395, ambos do CC). A multa moratória objetiva desestimular e punir o descumprimento da obrigação (arts. 407, 408, 409 e 411, todos do CC). Ambos os institutos possuem natureza distinta, sendo, portanto, possível à cumulação. 4. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 489, §1o, incisos III, IV e VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, bem como a ausência de fundamentação; Suscita, ainda, (i) a abusividade dos juros cobrados pelo recorrido acima do percentual da taxa média de mercado, o que autoriza a intervenção do Judiciário, a fim de reequilibrar o contrato; (ii) a ausência de previsão expressa no contrato acerca da capitalização dos juros; e (iii) a necessidade de afastamento dos efeitos da mora ante a cobrança dos encargos ilegais. Contudo, não indicam quais dispositivos legais teriam sido ofendidos nesses aspectos. Nas contrarrazões, o recorrido requer que as futuras publicações e intimações referentes a este processo sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 (ID 70707623). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III, IV e VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação às demais teses, pois a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: “A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n.o 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.751.983/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 21/2/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 70707623. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025